Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0714403-25.2018.8.07.0003, por meio da qual foi indeferido pedido de penhora de percentual do salário da Agravada. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a possibilidade de penhora de salário, com fundamento na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o deferimento da penhora de 30% sobre a remuneração da agravada. Preparo recolhido. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que devem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator